Tribunal: TJMT
Processo: 1038909-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038909-22.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES AFASTADAS E RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA
EXTRA PETITA
E SEM FUNDAMENTAÇÃO – ARTIGO 22, §2°, DA LEI 8.906/1994 –
PRELIMINARES AFASTADAS
– REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM – INDEFERIMENTO –

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

“
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
,
3o
,
4o
,
5o
,
6o
,
6o-A
,
8o
,
8o-
A
,
9o
e
10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil
)
”
.(Artigo 22, §2o, da Lei
8.906/1994).

Deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se foram enfrentadas todas as alegações deduzidas na lide e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS).

Em situações excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8o do art. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

O arbitramento dessa contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Arbitramento de Honorários julgada parcialmente procedente para determinar ao réu que pague ao autor R$
28.350
,00 pelos serviços advocatícios prestados na
s Ações
n.
0644008-03.2015.8.04.0001
, em trâmite na
16
a Vara
Cível
da comarca de
Manaus; 0637470-40.2014.8.04.0001
em trâmite na
1
a Vara
Cível
da comarca de
Manaus
e 0661184-87.2018.8.04.0001
em trâmite na
18
a Vara
Cível
da comarca de
Manaus
além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes recorreram.

O autor busca a majoração dos honorários atinentes à
s
lide
s
n.
0644008-03.2015.8.04.0001
; 0637470-40.2014.8.04.0001 e
0661184-87.2018.8.04.0001
, entre 10% e 20% do montante atribuído à demanda, atualizado (ID.
193825181
).

O réu argui, em preliminar, que a sentença é
extra petita
e não está fundamentada. Pugna pela sua cassação.

Subsidiariamente, requer a redução da quantia definida na primeira instância (ID.
193825183
).

Contrarrazões do autor no ID.
193825187
e do réu no ID.
193825186
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar

O réu pugna pela cassação da sentença visto que
o entendimento nela firmado “
culmina em condenação referente a atuação jurídica já remunerada, não questionada na inicial
”.

Ao contrário dessa alegação, o juízo de origem não decidiu questão diversa da postulada pelo autor.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINARES DE CONEXÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
DECISÃO EXTRA PETITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – VIA INADEQUADA- AFASTASDAS
– MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad
exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo
patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2 - Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. 3 – Recursos conhecidos e Desprovidos. Sentença Mantida”
. (TJMT, AC 10040732320228110041, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 8-11-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 13-11-2023).

Também não procede o argumento de nulidade por ausência de fundamentação, pois foram suficientemente enfrentadas todas as arguições deduzidas no processo e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO DE HERDEIRO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE

– EXPOSIÇÃO SUCINTA, PORÉM MOTIVADA, DAS RAZÕES DE DECIDIR
- IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO – NÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO – DIVISÃO EQUITATIVA – REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, embora sucinta, está suficientemente motivada.
Quando não há consenso, a partilha dos bens inventariados se dá de forma judicial e com observância ao disposto no art. 648, I, do CPC. Eventual extinção de condomínio deverá ser pleiteada em Ação própria, visto que se trata de questão de alta indagação, que extrapola a seara do Inventário (art. 612 do CPC). A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que homologou o laudo pericial que subsidiou o plano de partilha perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a incidência da preclusão”
. (N.U 0001045-31.2012.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-10-2023, DJE de 19-10-2023).

Posto isso, afasto as preliminares.

Quanto à suposta ausência de interesse processual, essa questão se confunde com o mérito, portanto a análise será em conjunto.

Mérito

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no
REsp.
n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad
exitum
,
a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
.”

Logo, a revogação por uma só das partes, e injustificada, gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários
da
sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (REsp 782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”.
(
AgRg
no
AREsp
492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015,
DJe
de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(
AgRg
no REsp 886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011,
DJe
de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação nos autos n.
0644008-03.2015.8.04.0001
, em trâmite na
16
a Vara
Cível
da comarca de
Manaus; 0637470-40.2014.8.04.0001
em trâmite na
1
a Vara
Cível
da comarca de
Manaus e 0661184-87.2018.8.04.0001
em trâmite na
18
a Vara
Cível
da comarca de
Manaus
.

Os trabalhos realizados estão assim descritos no ID.
193825181
, págs.
11
a
17
:

Processo n.
0644008-03.2015.8.04.0001
:

“
O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação ao promover, em 28/12/2015, o ajuizamento de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em desfavor de CARLOS ALBERTO ANDRADE ROSA e IZABEL TEREZA GONÇALVES ROSA, pleiteando o pagamento do valor de R$ 252.641,72 (duzentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos), em razão do inadimplemento dos executados no cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, em 26/02/2015, por meio de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças no 444/7905330 e de Nota Promissória. O r. Juízo da 16a Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM, ao qual fora distribuída a ação, determinou o cancelamento da distribuição, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito, sob o fundamento de que o exequente não havia recolhido as custas e taxas processuais de distribuição. O escritório de advocacia autor opôs recurso de embargos de declaração com pedido de
concessão de efeitos infringentes em face da sentença proferida, vez que a mesma padecia por contradição. Isso porque, o exequente havia anexado a sua petição inicial o comprovante de recolhimento das custas processuais, cujo valor pago havia sido gerado automaticamente pelo site do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Além disso, sustentou o exequente que o r. Juízo não
havia lhe
intimado para efetuar o pagamento de eventual diferença de valores devidos pela distribuição da ação, seja por meio do advogado constituído no processo ou por meio de intimação pessoal do exequente. O r. Juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que fosse verificado o recolhimento das custas iniciais, vez que constava no Sistema de Automação do Judiciário (SAJ) a informação de que as custas judiciais daquela demanda executiva
encontravam-se
“em aberto”.

Desse modo, após a Contadoria Judicial certificar a regularidade do recolhimento das custas de distribuição, os embargos de declaração opostos pelo exequente foram conhecidos e providos, sendo-lhes concedidos os efeitos infringentes vindicados - tornando sem efeito a sentença embargada. Assim, foi determinada a citação dos executados, para que os mesmos pagassem o débito no prazo de três dias, sob pena de penhora de seus bens. Além disso, foram fixados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo esses reduzidos pela metade no caso de os executados realizarem o pagamento da dívida no prazo
determinado. Por fim, o r. Juízo determinou a intimação do exequente para comprovar o pagamento das custas de diligência do oficial de justiça. Intimação essa que foi devidamente cumprida pelo escritório autor. O oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado de citação e penhora certificou que deixou de realizar a citação dos executados, vez que os mesmos haviam se mudado do endereço indicado no mandado. Além disso, o meirinho atestou que deixou de arrestar bens dos devedores em razão do fato de não ter encontrado nenhum bem passível de penhora pertencente aos executados. Diante disso, o escritório autor informou novo endereço para localização dos executados, para onde requereu que fosse remetida carta de citação com aviso de recebimento. O exequente foi intimado para comprovar o recolhimento das custas processuais necessárias para a expedição da carta de citação pretendida. Intimação essa que foi devidamente cumprida pelo escritório autor. Na sequência, foram juntados aos autos os avisos de recebimento das cartas de citação expedidas, todavia, como as correspondências foram recebidas por pessoa estranha àquela relação processual, o escritório autor indicou novo endereço para ser diligenciado por oficial de justiça, a fim de se conferir fiel e cabal cumprimento ao mandado de citação. O exequente foi intimado para comprovar o recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça pleiteada. Em seguida, foi certificado o decurso do prazo concedido sem que o exequente tivesse efetuado o
recolhimento das custas processuais devidas.

Assim, o r. Juízo determinou novo prazo para que o banco credor recolhesse
as
custas da diligência do oficial de justiça. Todavia, como o exequente manteve-se inerte, foi proferida sentença extinguindo o processo de execução sem julgamento do mérito – sob o fundamento de que o exequente teria abandonado à causa. O escritório autor interpôs recurso de apelação contra a sentença proferida, alegando, em síntese, que: (i) o advogado do banco exequente não havia sido regularmente intimado, via Diário de Justiça Eletrônico, para comprovar o recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça, vez que sequer teria havido publicação de Diário de Justiça Eletrônico nas datas indicadas nos autos; (
ii
) o banco exequente não havia sido pessoalmente intimado para promover a citação dos executados, após eventual falta de seu advogado constituído nos autos, sendo este um requisito indispensável para que possa ser proferida sentença extintiva do processo de execução por abandono da causa. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas decretou a nulidade da sentença proferida ante a ausência de intimação pessoal do banco credor para promover a citação dos executados, vez que a extinção do processo por abandono da causa exige a anterior intimação pessoal da parte para promover andamento ao feito. Assim, determinou-se a remessa dos autos ao r. Juízo de Primeira Instância para que fosse conferido regular prosseguimento do feito. Ocorre que, em 19/11/2020, quase cinco anos
após o início desse trabalho, o escritório de advocacia recorrente foi notificado da rescisão contratual e destituído de seus poderes, restando, assim, impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do
êxito da demanda
”.

Processo n.
0637470-40.2014.8.04.0001
:

“
O apelante, do mesmo modo, agiu com costumeiro zelo e dedicação ao promover, em 09/12/2014, o ajuizamento da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de M DO C N DE MENEZES – ME, MARIA DO CARMO NEVES DE MENEZES e JANETE FERNANDES, pleiteando o pagamento de R$ 208.171,43 (duzentos e oito mil, cento e setenta e um reais quarenta e três centavos), em razão do inadimplemento dos executados no cumprimento das obrigações pactuadas, em 13/08/2013, por meio da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 351/7205303.

A petição inicial foi recebida pelo r. Juízo da 1a Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM com a determinação de citação dos executados para realizarem o pagamento do débito no prazo de três dias – sob pena de penhora de seus bens. Além disso, r. Juízo fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, sendo esses reduzidos pela metade no caso de pronto pagamento da dívida pelos executados. O oficial de justiça encarregado do cumprimento do mandado de execução expedido certificou que procedeu a
citação dos devedores e a penhora de seus bens móveis – ante a ausência de pagamento voluntário no prazo determinado. Foram penhorados os seguintes bens de propriedade dos executados: uma câmara frigorífica, um forno industrial elétrico, um fogão industrial, cinco bancadas de aço inox, uma
mini câmara
frigorífica, uma coifa, vinte e quatro mesas de dois tamanhos distintos, cento e vinte cadeiras de dois modelos distintos. Os bens móveis penhorados foram avaliados em R$ 193.460,00 (cento e noventa e três mil, quatrocentos e sessenta reais). Os executados, apesar de devidamente intimados acerca da penhora realizada, deixaram decorrer o prazo para oposição de embargos à execução sem apresentar qualquer manifestação nos autos. Assim, o exequente foi intimado para informar se tinha interesse em adjudicar os bens penhorados. Em cumprimento a intimação expedida, o escritório autor manifestou concordância com a avaliação dos bens e requereu que fossem designadas datas para realização de hasta pública dos bens penhorados, com a consequente expedição do edital de praça, para posterior publicação. Pedidos esses que foram deferidos pelo r. Juízo. Ocorre que os executados não foram intimados acerca das datas designadas para a realização da hasta pública, de modo que restou prejudicada a tentativa de leilão dos bens penhorados. Objetivando o prosseguimento do feito, o exequente manifestou a desistência da penhora dos bens móveis pertencentes aos devedores, ante o seu baixo valor de mercado - em
relação ao valor total da dívida objeto da execução. Naquela mesma oportunidade, o exequente apresentou cálculo de atualização do valor do débito e requereu o bloqueio de ativos financeiros dos devedores, via BACENJUD.

Ante o deferimento do pedido do banco credor, o mesmo foi intimado para comprovar o recolhimento das custas processuais necessárias para a realização da penhora online. Intimação essa que foi devidamente cumprida pelo escritório autor. Efetuada a tentativa de penhora online, esta resultou no bloqueio de R$ 5.811,22 (cinco mil, oitocentos e onze reais e vinte e dois centavos) em conta bancária pertencente à empresa executada. O exequente requereu a intimação da empresa executada para manifestar sobre o valor bloqueado, para que, posteriormente, fosse expedido alvará para levantamento dos valores penhorados em favor do Banco Credor. Além disso, o escritório autor requereu que fossem realizadas consultas de bens passíveis de penhora e pertencentes aos devedores por meio dos sistemas conveniados RENAJUD, ANOREG e INFOJUD. O r. Juízo deferiu o pedido de pesquisa pelo sistema eletrônico INFOJUD e determinou a intimação do exequente para recolher as custas processuais necessárias. Em seguida, o escritório autor juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais necessárias para realização da pesquisa judicial. Todavia, após todo esse trabalho objetivando a recuperação do crédito do Banco Bradesco, em 19/11/2020, ou seja, quase seis anos após o ajuizamento da execução, o escritório
apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído destes autos, restando, assim, impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda, que já se encontrava parcialmente garantida pela penhora de dinheiro nas contas bancárias de titularidade dos
devedores
. ”

Processo n.
0661184-87.2018.8.04.0001:

“
O recorrente também atuou com costumeiro zelo e dedicação ao promover, em 20/12/2018, o ajuizamento de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em desfavor de A F DO VALE & CIA LTDA – ME, ANTONIO FERREIRA DO VALLE e JÉSSICA SENA DO VALLE, pleiteando o pagamento do valor de R$ 340.129,00 (trezentos e quarenta mil, cento e vinte e nove reais), em

razão do inadimplemento dos executados no cumprimento das obrigações pactuadas, em 26/01/2018, por meio do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças n° 530/1269565 e de Nota Promissória. A petição inicial foi recebida pelo r. Juízo da 18a Vara Cível e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus/AM com a determinação de citação dos executados, para que os mesmos procedessem ao adimplemento do débito no prazo de três dias - sob pena de penhora de seus bens. Além disso, foram fixados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, sendo esses reduzidos pela metade caso os executados realizassem o pagamento da dívida no prazo determinado. Por fim, foi determinada a
intimação do exequente para providenciar o pagamento dos emolumentos devidos ao Oficial de Justiça. O escritório autor comprovou o pagamento da diligência do oficial de justiça e, em seguida, foi expedido o competente mandado de execução. Todavia, o oficial de justiça encarregado de seu cumprimento certificou que o imóvel cujo endereço fora declinado em petição inicial encontrava-se fechado e desocupado, motivo pelo qual não foi possível proceder à citação dos devedores. Assim, objetivando o prosseguimento do feito, o exequente informou novo endereço para ser diligenciado pelo oficial de justiça a fim de efetivar a citação dos executados. Para que pudesse ser promovida a diligência pleiteada pelo exequente, o mesmo foi intimado para comprovar o pagamento dos emolumentos devidos ao oficial de justiça. Intimação essa que fora devidamente cumprida pelo escritório autor. Após a realização das diligências necessárias, o oficial de justiça certificou que efetuou a citação dos executados, entretanto, deixou de penhorar seus bens após o decurso do prazo determinado para que ocorresse o pagamento voluntário em razão de não ter localizados bens passíveis de penhora de propriedade dos devedores. Ante o decurso de prazo para oposição de embargos à execução sem que os devedores tenham se manifestado nos autos, coube ao exequente apresentar

cálculo de atualização do valor do débito e requerer o bloqueio de ativos financeiros dos executados, via BACENJUD. Após todo este diligente trabalho desenvolvido ao longo de quase dois anos,
em 19/11/2020, o escritório de advocacia recorrente foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do iminente êxito da demanda
executiva
. ”

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ, REsp n. 1139630/SC,
Rela
. Mina. Nancy Andrighi,
DJe
de 7-3-2012).

O Superior Tribunal de Justiça consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2o do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso
ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8o do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua no
s
processo
s
desde novembro de 2020;
segundo, o
proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade
de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
994315/PR)
”.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Os R$
28.350,00
, definidos na primeira instância, são razoáveis e proporcionais
às circunstâncias da lide. Desse modo, não comportam majoração.

Pelo exposto,
nego provimento aos Recursos
e deixo de majorar os honorários pois fixados no juízo de origem no percentual máximo admitido na legislação (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024